Tribunal: STF
Processo: Rcl 447
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-16
Data de publicação: 1995-02-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL.
          RECLAMAÇÃO.  PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  E GARANTIA  DA AUTORIDADE  DE SUAS  DECISÕES. ARTIGO 102, I,
"l",  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL E  ARTIGO 156  DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F.
1.        Os julgamentos do S.T.F., nos Conflitos de Jurisdição e nos
Recursos  Extraordinários,  referidos  na  Reclamação,  tem  eficacia
apenas  "inter partes",  não  "erga omnes",  por  encerrarem, apenas,
controle difuso ("in concreto") de constitucionalidade.
2.         E como a  Reclamante não foi  parte em tais processos, não
pode  se valer do art. 102,  I, "l", da CF, nem do art. 156 do RISTF,
para  impedir a execução  de outros julgados  em que foi parte, e que
sequer chegaram ao STF.
3.         A decisão proferida pela Corte, no julgamento de mérito de
ação  direta de inconstitucionalidade,  esta, sim, tem eficacia "erga
omnes",  por  envolver  o controle  concentrado  ("in  abstracto") de
constitucionalidade, mas não comporta execução. E para preservação de
sua  autoridade, nessa espécie  de ação, o S.T.F. só excepcionalmente
tem  admitido Reclamações, e apenas a quem tenha atuado no respectivo
processo, não sendo esse o caso da Reclamante.
4.         Reclamação conhecida,  apenas  em parte,  e,  nessa parte,
julgada improcedente.